Tribunal: TJBA
Processo: 8084655-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084655-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: CAL BARRAL CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
Tributário.

Apelação
.
ITIV. Imunidade Tributária
reconhecida.
I
ntegralização de capital social
. A
rt.
156, § 2º, I,
da

CF
. R
ecurso improvido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou
procedentes os pedidos afastando a incidência do ITIV na operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa, com base na imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

II.

Questão em discussão

2.
A
veriguar
se
a integralização de imóveis ao capital social está sujeita à incidência do ITIV, ou se a operação goza da imunidade tributária prevista na CF/88, levando em conta o entendimento fixado pelo STF no Tema 796 de Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3.
Q
uando a transmissão de bens imóveis se dá para a integralização de capital subscrito, é irrelevante apurar se a atividade empresarial é preponderante
mente imobiliária,
conforme elucidado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida.

4. Na oportunidade, o Ministro Relator esclareceu que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

5. No caso concreto, portanto, afigura-se correta a sentença quando reconhece a imunidade tributária requerida pelo autor.

IV. Dispositivo

6.
A
pelação
improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084655-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CAL BARRAL CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.